Tribunal: TJSP
Processo: 1014533-74.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Embargos de declaração. Cobrança. Taxa associativa. Acórdão que explicitou a ausência no caso de adesão à associação. Impossibilidade de cobrança coativa. Omissão inexistente no tocante à análise da questão à luz da vedação do enriquecimento sem causa ou ainda em relação à natureza da obrigação, que é de cunho pessoal, portanto sendo inviável a transferência aos atuais proprietários de cláusula

Ementa:
Embargos de declaração. Cobrança. Taxa associativa. Acórdão que explicitou a ausência no caso de adesão à associação. Impossibilidade de cobrança coativa. Omissão inexistente no tocante à análise da questão à luz da vedação do enriquecimento sem causa ou ainda em relação à natureza da obrigação, que é de cunho pessoal, portanto sendo inviável a transferência aos atuais proprietários de cláusula de adesão compulsória firmada com o adquirente original. Acórdão que salientou a inaplicabilidade da Lei 13.465/17 à espécie. Risco não demonstrado à isonomia e à segurança jurídica. Questões expressamente analisadas. Real inconformismo. Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000888379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014533-74.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES, são
embargados ALBERTO HENRIQUE CORDEIRO e HERLANDIA BARROSO
TOME CORDEIRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1014533-74.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS
ARTES
Embargados: ALBERTO HENRIQUE CORDEIRO E HERLANDIA
BARROSO TOME CORDEIRO
Juíza: Dra. Cristiane Vieira
Voto n. 22.412

Embargos de declaração. Cobrança. Taxa
associativa. Acórdão que explicitou a ausência no caso
de adesão à associação. Impossibilidade de cobrança
coativa. Omissão inexistente no tocante à análise da
questão à luz da vedação do enriquecimento sem causa
ou ainda em relação à natureza da obrigação, que é de
cunho pessoal, portanto sendo inviável a transferência
aos atuais proprietários de cláusula de adesão
compulsória firmada com o adquirente original.
Acórdão que salientou a inaplicabilidade da Lei
13.465/17 à espécie. Risco não demonstrado à isonomia
e à segurança jurídica. Questões expressamente
analisadas.
Real
inconformismo.
Pretensão
de
rediscussão de matéria já apreciada. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 642/654) que negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante, assentando a
impossibilidade da cobrança de quem não seja associado, mesmo que à
luz da vedação do enriquecimento sem causa. Sustenta a recorrente, em
sua irresignação, primeiro, que houve negativa de prestação
jurisdicional, eis que necessária a uniformização do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial por intermédio de IRDR, uma vez que a matéria se vem
decidindo de uma ou de outra maneira conforme o Juízo, o que fere a
isonomia. Sustenta que o aresto do Supremo Tribunal Federal não é
aplicável ao presente caso, porquanto aqui havida adesão à associação,
inclusive com pagamento por algum tempo das taxas. Defende ainda
que o acórdão não enfrentou a natureza propter rem da obrigação
respectiva, equiparada a taxa associativa a contribuição condominial,
agora mercê de alteração legislativa introduzida na Lei 13.465/2017,
dotada de eficácia ex tunc. Insiste em que o pagamento seja devido à luz
do princípio que veda o enriquecimento sem causa.
É o relatório.
Não
há,
na
decisão
embargada,
omissão a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da
embargante, o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à
espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, as questões postas pela
recorrente foram objeto de expressa apreciação. Nestes termos, não se
justificam os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova
discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Em primeiro lugar, é certo que a
embargante sustentw a inaplicabilidade do aresto do Supremo Tribunal
Federal mencionado no corpo do julgado, porque no presente caso a
adesão seria incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, nesta senda, valem repisar as
considerações a tanto expendidas no acórdão embargado:
“Depois, com efeito, a alegação não
comprovada da autora de pagamento prévio por parte dos réus das
taxas de manutenção se contrapõe à defesa destes de que não
reconhecem os valores cobrados, valendo a consideração de que o
demonstrativo juntado alude tão só à cota cobrada, não servindo à
comprovação da adesão tácita mediante o pagamento.
Ademais, a escritura pública juntada é
referente à venda entabulada com o antecessor dos autores, os atuais
proprietários, a eles não cabendo opor cláusula de adesão compulsória
constante de instrumento que não firmaram (alínea 'c' fls. 224).”
Ou seja, não há dúvida de que o
acórdão tenha afastado a existência de adesão no presente caso, quer
porque a existência de qualquer pagamento prévio é incomprovada,
quer porque a cláusula de adesão compulsória de que se quer valer a
embargante para embasar a cobrança consta de escritura pública
firmada não com os embargados, mas com o adquirente original, sendo
que o ajuste com este entabulado não é oponível aos primeiros.
Ademais, ainda neste sentido se
afirmou que a obrigação de pagamento da taxa em questão se reveste de
natureza pessoal, destarte restando enfrentada e afastada a asserção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no tocante à natureza propter rem da obrigação. Confira-se:
“E nada disso se altera pelo só fato de
que os adquirentes originários eram associados, porque a obrigação de
pagamento das taxas se reveste de natureza pessoal e não se transfere
com o imóvel, não se podendo presumir a assunção de tal condição
pelos cessionários, ausente ajuste firmado neste sentido. Tanto assim é
que, ainda houvesse débito o que aqui não ocorre (fls. 233), seria
imputável àqueles, no exercício da posse no momento em que prestados
os serviços cuja contraprestação se cobra, ao menos até a comunicação
formal da intenção de rescisão (v.g.: desta relatoria, Ap. civ. n.
1008415-29.2018.8.26.0032, j. 01.10.2019).”
De outro lado, o acórdão foi expresso
no tocante à irretroatividade da alteração legislativa que equiparou o
loteamento fechado ao condomínio edilício:
“De mais a mais, nada disso se infirma
pela recente edição da Lei 13.465/17. Tem-se seja preciso considerar
que, de qualquer maneira, a nova disposição, de lei ordinária, não
pode superar a natureza constitucional que se tem reconhecido à
questão. Posto se tenha previsto assemelhadas as atividades de
associação de moradores à de administração de imóveis, e em que há
cotização para alcance a seus objetivos (art. 36-A e parágrafo único da
Lei 6.766/79, com redação dada pela Lei 13.465/17), de todo modo não
se infirma a própria essência associativa da entidade e, por isso, sujeita
à garantia constitucional que é também de não se manter associado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem contar a questão da retroação da lei para apanhar situações
anteriormente constituídas.”
E se disso discorda a recorrente, os
embargos, sabidamente, não são o caminho próprio a externá-lo. Nestes
termos, não se justificam os embargos se manejados com o propósito de
instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada (RTJ
164/793).
Depois,
feita
ressalva
inicial
ao
entendimento anterior desta Câmara, o que se disse entendimento que
depois se demonstrou perfilhado por farta jurisprudência foi que, após
a apreciação da questão constitucional pela Suprema Corte, a cobrança
sequer seria justificável à luz da vedação do enriquecimento sem causa,
sob pena de vulneração do direito fundamental da liberdade de
associação. Pois, conforme se extrai do voto condutor, com excerto
transcrito no acórdão, “...Mais do que isso, a título de evitar o que se
apontou como enriquecimento sem causa, esvaziou-se a regra do inciso
XX do artigo 5o, do Diploma Maior, a revelar que ninguém poderá ser
compelido a associar-se ou a permanecer associado. A garantia
constitucional alcança não só a associação sob o ângulo formal como
também tudo que resulte desse fenômeno e, iniludivelmente, a
satisfação de mensalidades ou de outra parcela, seja qual for a
periodicidade, à associação pressupõe a vontade livre e espontânea do
cidadão em associar-se.”
Por fim, é bem de ver que não passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao largo de consideração do decisum a questão da uniformização da
jurisprudência, a propósito consignado que “...neste contexto, não cabe
impor, pela superveniência da Lei 13.465 o pagamento das
contribuições por quem nunca se associou. Por isso mesmo, note-se,
descabida a pretendida instauração de IRDR, ausente neste contexto
risco à isonomia ou à segurança jurídica.” É que dúvida alguma há a
respeito do descabimento da cobrança se, insista-se, os réus nunca se
associaram.
Evidente então que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
CLAUDIO GODOY
relator